Tribunal: TJES
Processo: 0007783-90.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito; Uso de documento falso
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0007783-90.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WALMIR BUKER
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
USO DE DOCUMENTO FALSO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO DOCUMENTO. CONDUTA ATÍPICA. IMPUTAÇÃO REMANESCENTE. CRIME COM
PENA MÍNIMA I
NFERIOR
A 1 (UM) ANO. NECESSIDADE DE REMESSA A ORIGEM PARA ANÁLISE DE PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. SÚMULA Nº 337 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que
“o uso de Carteira Nacional de Habilitação falsa perante Autoridade da Polícia Federal deve ser apurado perante a Justiça Federal.
” (CC n. 123.745/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe de 24/9/2012.)

2. É possível extrair da prova testemunhal em Juízo que o documento falso não foi apresentado pelo réu. O fato do réu portar um documento falso não caracteriza o crime do art. 304 do CP, sendo necessário a utilização ou apresentação do referido documento.

3. Afastada a tipicidade da conduta, não se vislumbra a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, não sendo o caso de aplicação da Súmula nº 546 do STJ.

4. Tendo em vista que remanesce, tão somente, a imputação quanto ao crime do art. 306, § 1º, I, do Código Penal, cuja pena mínima é inferior 1 (um) ano, faz-se necessário o retorno dos autos a origem para que o presentante do Ministério Público se manifeste a respeito do cabimento ou não da suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei nº 9.099/1995), nos termos da Súmula nº 337 do STJ.

5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: POR MAIORIA DE VOTOS, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA EMINENTE REVISORA.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WALMIR BUKER

contra a sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares, que o condenou pela prática das condutas previstas no art. 306, §1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro e artigo 304 do Código Penal, à pena definitiva de 02 (anos) de reclusão e 04 (quatro) meses de detenção, para cumprimento em regime inicial aberto, substituídas por duas penas restritivas de direitos.

Na forma das razões recursais, suscita a defesa, preliminarmente, a incompetência absoluta do juízo estadual. No mérito, pleiteia a absolvição do crime de uso de documento falso, em razão da atipicidade da conduta.

Contrarrazões ministeriais pelo improvimento do recurso defensivo.

Parecer da lavra da ilustre Procuradora de Justiça Edwige Dias, pelo conhecimento do recurso e acolhimento da preliminar suscitada para reconhecer a incompetência absoluta do Juízo Estadual.

É o relatório. À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WALMIR BUKER
contra a sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares, que o condenou pela prática das condutas previstas no art. 306, §1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro e artigo 304 do Código Penal, à pena definitiva de 02 (anos) de reclusão e 04 (quatro) meses de detenção, para cumprimento em regime inicial aberto, substituídas por duas penas restritivas de direitos.

Na forma das razões recursais, suscita a defesa, preliminarmente, a incompetência absoluta do juízo estadual. No mérito, pleiteia a absolvição do crime de uso de documento falso, em razão da atipicidade da conduta.

Contrarrazões ministeriais pelo improvimento do recurso defensivo.

Parecer da lavra da ilustre Procuradora de Justiça Edwige Dias, pelo conhecimento do recurso e acolhimento da preliminar suscitada para reconhecer a incompetência absoluta do Juízo Estadual.

É o relatório.

À revisão.

Vitória, 22 de junho de 2023

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Com a palavra o Doutor Jardel, a quem concedo pelo prazo regimental.

*

O SR. ADVOGADO JARDEL LEMOS CARVALHO:-

Boa tarde, Excelências.

Quero cumprimentar o Excelentíssimo Senhor Desembargador Fernando Zardini, relator deste processo, desta apelação, os demais Desembargadores, a representante do Ministério Público, demais Serventuários da Justiça e os Doutos Advogados que aqui se encontram presentes.

Excelências, trata-se de apelação que tem por finalidade ver, preliminarmente, anulada a sentença do Juízo da Primeira Vara Criminal de Linhares e, no seu mérito, buscar a absolvição do réu que,ao que se refere, é o crime de uso de documento falso.

Cumpre aqui relembrar o caso.

O réu foi preso em flagrante delito pela Polícia Rodoviária Federal trafegando com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool. E no interior do porta-luvas do veículo que ele trafegava, durante a busca, encontraram uma CNH falsa.

Preliminarmente, nas razões de apelo, a gente fez questão de colocar essa situação, que o juízo responsável pelo julgamento do feito seria a Justiça Federal, por razão óbvia da inteligência da Súmula nº 546 do STJ, que estabelece que a competência de processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou do órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do órgão expedidor.

A Carteira de Habilitação falsa, convém mencionar, embora não tenha sido apresentada, mas quem encontrou ela foi a Polícia Rodoviária Federal, o órgão pertencente à União. Portanto, à luz do artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal, é de competência da Justiça Federal julgar crimes que envolvam interesse da União.

Excelências, mantida a competência, caso não entenderem pela incompetência absoluta do Juízo de Linhares, convém aqui passarmos à análise do mérito.

O crime de uso de documento falso, para o seu aperfeiçoamento, exige, além do documento falso, o uso dele. Ou seja, uma conduta ativa por parte do agente da conduta. Ele pegar o documento, apresentar à autoridade que exige ele, se constatar falso o documento, está configurado o crime. Nesse caso, não ocorreu.

O próprio Policial Rodoviário Federal, em sua oitiva, na audiência de instrução e julgamento, diz: o documento foi encontrado no interior do porta-luvas do veículo. Ou seja, não foi apresentado a ele. O réu sequer usou o documento.

Nesse caso, considera-se atípica, em razões de várias fontes doutrinárias, jurisprudenciais, posto que o réu não fez uso do dito documento. Portanto, neste ponto, existe a atipicidade da conduta, pelo qual o réu deve ser absolvido, à luz de inúmeros julgados e orientações doutrinárias que exponho nas razões de apelo.

É como registra a defesa sua sustentação.

Obrigado.

*

V O T O

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Primeiramente, quero cumprimentar Vossa Excelência pela sua sustentação, colocada de forma simples e objetiva e que repete, de certa forma, o que foi colocado nas suas razões de recurso.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
WALMIR BUKER
contra a sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares, que o condenou pela prática das condutas previstas no art. 306, §1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro e artigo 304 do Código Penal, à pena definitiva de 02 (anos) de reclusão e 04 (quatro) meses de detenção, para cumprimento em regime inicial aberto, substituídas por duas penas restritivas de direitos.

Na forma das razões recursais, suscita a defesa, preliminarmente, a incompetência absoluta do juízo. No mérito, pleiteia a absolvição do crime de uso de documento falso, em razão da atipicidade da conduta.

Pois bem.

Em um primeiro momento, argumenta a defesa que a incompetência do juízo estadual tem como base o art. 109, inciso IV, da Constituição Federal, tendo em vista que a definição do órgão jurisdicional competente para julgar o crime de uso de documento falso é feita com base a qual órgão foi apresentado o documento objeto do crime de falsificação.

De fato, prevê a Súmula
nº
546 do Superior Tribunal de Justiça que
“
a competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do órgão expedidor”.

Em análise ao apartado, verifico que a Carteira Nacional de Habilitação falsa fora apreendida pela Polícia Rodoviária Federal, após realização de busca veicular.

Destarte, tendo em vista que o uso do documento falso se deu perante autoridade da Polícia Federal Rodoviária em serviço, resta inconteste o prejuízo ao serviço de fiscalização da União, devendo, portanto, ser julgado pela Justiça Federal, conforme previsão do art. 109, IV da CF.

Por todo o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, acolho a preliminar suscitada pela defesa, a fim de declarar a incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgamento do crime de uso de documento falso,
E DETERMINO O DESMEMBRAMENTO DO FEITO E A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL PARA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA ATINENTE AO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 304, DO CÓDIGO PENAL,
nos termos do voto acima proferido.

É como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (REVISORA):-

Senhor Presidente, respeitosamente, gostaria de pedir vista dos autos, porque fiquei com um pouco de dúvida.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Perfeitamente, o processo irá com vista ao gabinete de Vossa Excelência.

*

gvg
*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO:

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Eminentes pares,

Rememoro que se trata de recurso de apelação criminal interposto por
WALMIR BURKE
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 306, § 1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro e do art. 304 do Código Penal a pena de 2 (dois) anos de reclusão e 4 (quatro) meses de detenção.

Na sessão do dia 05/07/2023, o eminente Desembargador Fernando Zardini Antonio proferiu voto de relatoria no sentido de acolher a alegação de incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal.

Na visão de Sua Excelência, como a CNH falsa fora apreendida pela Polícia Rodoviária Federal após realização de busca veicular a competência seria da Justiça Federal, por força do art. 109, IV, da Constituição Federal e nos termos da Súmula nº 546 do STJ.

N
o entanto, pedindo vênia ao e. Relator, em detida análise dos autos, não entendo que se trata de hipótese de incidência da Súmula nº 546 do STJ a justificar a remessa dos autos à Justiça Federal.

De fato, a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que
“o uso de Carteira Nacional de Habilitação falsa perante Autoridade da Polícia Federal deve ser apurado perante a Justiça Federal.
” (CC n. 123.745/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe de 24/9/2012.)

Além disso, a Corte da Cidadania entende que o delito previsto no art. 304 do Código Penal se consuma com a utilização ou apresentação do documento falso:

RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. CRIME FORMAL. CARACTERIZAÇÃO. UTILIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. "É pacífico o entendimento neste Superior Tribunal de Justiça de que, tratando-se de crime formal, o delito tipificado no artigo 304 do Código Penal consuma-se com a utilização ou apresentação do documento falso, não se exigindo a demonstração de efetivo prejuízo à fé pública nem a terceiros"
(AgInt no AREsp 1.229.949/RN, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 14/03/2018). 2. Recurso provido. (REsp n. 1.722.241/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 15/6/2018.)

No caso dos autos, não restou efetivamente comprovado que o acusado fez uso do documento falso. Ao contrário, conforme depoimento judicial do PRF Marcelo Siqueira Ribeirom a CNH falsa fora encontrada durante busca no interior do veículo do acusado, tendo ainda informado que o acusado não apresentou o documento.

O acusado, em seu interrogatório, limitou-se a confessar que adquiriu a CNH por R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mas que não apresentou a CNH aos policiais.

Nesse contexto, é possível extrair da prova testemunhal em Juízo que o documento falso não foi apresentado pelo réu. O fato de o réu portar um documento falso não caracteriza o crime do art. 304 do CP, sendo necessário a utilização ou apresentação do referido documento.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. EXAME SEM PROFUNDO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 2. PORTE DE DOCUMENTO FALSO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. 3. ORDEM CONCEDIDA. 1. O habeas corpus, ação de natureza constitucional, é antídoto de prescrição restrita, que se presta a reparar constrangimento ilegal evidente, incontroverso, indisfarçável e que, portanto, mostra-se de plano comprovável e perceptível ao julgador. Não se destina à correção de equívocos, controvérsias ou situações que, ainda que existentes, demandam, para sua identificação e correção, um amplo e aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, hipótese que não se configura no caso em exame, visto que o pleito de absolvição sustenta-se no argumento de que o documento não foi utilizado pelo paciente, tendo sido apreendido em revista pessoal promovida pelos policiais, circunstância que restou devidamente consignada nas decisões proferidas pelas instâncias ordinárias.
2. O delito de uso de documento falso pressupõe a efetiva utilização do documento, sponte propria, ou quando reclamado pela autoridade competente, não sendo, portanto, razoável, imputar ao paciente conduta delituosa consistente tão só na circunstância de tê-lo em sua posse.
3. Habeas corpus concedido. (HC n. 145.500/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 1/12/2011, DJe de 19/12/2011.)

Logo, afastada a tipicidade da conduta, não se vislumbra a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, consoante já se manifestou o col. STJ:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL. PORTE DE DOCUMENTO FALSO. CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. APREENSÃO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL APÓS O INVESTIGADO TER AFIRMADO NÃO POSSUIR HABILITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA A BENS, INTERESSES OU SERVIÇOS DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. A configuração do delito previsto no art. 304 do CP pressupõe tanto a efetiva utilização do documento, sponte própria, quanto que o documento falso seja apresentado como autêntico. Nessa linha de raciocínio, "o encontro casual do documento falso em poder de alguém (como ocorre por ocasião de uma revista policial) não é suficiente para configurar o tipo penal, pois o núcleo é claro: 'fazer uso'" (in Nucci, Guilherme de Souza. Código Penal comentado - 15. ed. rev. , atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015). Precedente: CC 128.923/SE, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2015, DJe 03/03/2015.
2. Se o investigado, em abordagem de rotina, afirma ao agente da Polícia Rodoviária Federal não possuir Carteira Nacional de Habilitação, identificando-se por meio de Carteira de Identidade, e, logo em seguida, o policial avista, em sua carteira aberta, documento similar à CNH que o investigado lhe entrega, admitindo tratar-se de documento falso, não há como se reconhecer na conduta, a priori, o elemento de vontade (de fazer uso de documento falso) necessário à caracterização do delito do art. 304 do CP, situação em que a apresentação do documento falso à autoridade policial federal não tem o condão de deslocar a competência para o julgamento da ação penal para a Justiça Federal.
3. Remanesce, assim, no caso concreto, apenas o interesse, em tese, no prosseguimento da investigação do delito previsto no art. 297 do Código Penal (falsificação de documento público) que não é de competência da Justiça Federal, por não ofender diretamente bens, serviços ou interesses da União, de suas autarquias ou empresas públicas, na medida em que a emissão da Carteira Nacional de Habilitação é incumbência de órgãos estaduais de trânsito. 4. Conflito conhecido, para declarar competente para o julgamento do feito o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Campos dos Goytacazes/RJ, o Suscitado. (CC n. 148.592/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe de 13/2/2017.)

Na mesma linha: CC n. 193.487, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 10/04/2023.

Uma vez afastada a tipicidade da conduta supracitada, remanesce, tão somente, a imputação quanto ao crime do art. 306, § 1º, I, do Código Penal, cuja pena mínima é inferior 1 (um) ano, de modo que se faz necessário o retorno dos autos a origem para que o presentante do Ministério Público se manifeste a respeito do cabimento ou não da suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei nº 9.099/1995), nos termos da Súmula nº 337 do STJ:

Súmula nº 337: É cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva.

Na mesma linha:

APELAÇÃO CRIMINAL FURTO QUALIFICADO – ART. 155, §§ 1º e 4º, INC. I,II E IV DO CPB REPOUSO NOTURNO APLICABILDAIDE TAMBÉM PARA ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS EXCLUSÃO DO CONCURSO DE AGENTES AUSÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO – QUALIFICADORA DE ESCALADA E ARROMBAMENTO DELITO QUE DEIXA VESTÍGIOS NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL DESCLASSIFICAÇÃO DE FURTO QUALIFICADO PARA SIMPLES SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A causa de aumento relativa ao repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, é aplicável também para estabelecimentos comerciais, ainda que estes se encontrem vazios. 2) Havendo somente prova extrajudicial a arrimar a aplicação da qualificadora do concurso de agentes, encontra-se a mesma fulminada por inobservância ao disposto no art. 155 do CPP, devendo ser a mesma excluída da condenação. 3) Quando se está diante de um delito que deixa vestígios, necessária se faz a realização da prova técnica pericial como forma de comprovar, de maneira irrefutável, a existência do arrombamento, sendo essa, inclusive, a regra inserta no art. 158 do Código de Processo Penal, somente podendo a prova testemunhal ou relatórios produzidos no inquérito policial suprir-lhe quando os vestígios tiverem desaparecido ou não existirem, desta forma, resta inviável a aplicação das qualificadoras de escalada e arrombamento aplicadas na sentença, diante da ausência de prova oral ou de comprovação da impossibilidade de realizar a prova técnica por deficiência da instrução.
4) Conforme a pena mínima em abstrato do crime de furto simples seja igual a 01 (um) ano, devem ser devolvidos os autos ao juízo de origem, para que o Ministério Público se pronuncie a respeito da proposta de suspensão condicional do processo, na forma do art. 89 da Lei nº 9.099/95, à teor do que pronuncia a súmula de nº 337 do Colendo STJ. Precedentes desta Corte.
4) Apelo parcialmente provido.(TJES, Classe: Apelação Criminal, 026160016122, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/06/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020)

Ante o exposto, rogando vênia ao e. Relator,
CONHEÇO
dos recurso de apelação para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de absolver o acusado da prática do crime do art. 304 do Código Penal, na forma do art. 386, III, do Código de Processo Penal e, por conseguinte, determinar a remessa dos autos ao Juízo de origem para análise acerca de eventual proposta de suspensão condicional do processo.

É, respeitosamente, como voto.

*

V I S T A

O SR DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Senhor presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

Vfc*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 02/08/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Eminentes pares, em sessão pretérita, ouvi com muita atenção o voto proferido pela eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, onde divergiu do voto proferido pelo insigne Relator, Desembargador Fernando Zardini Antonio, razão pela qual pedi vista dos autos para melhor analisar a questão sob apreciação, diante da divergência instaurada.

Rememorando a irresignação trazida a julgamento, destaco que se trata de recurso de apelação criminal interposto por
WALMIR BUKER
em face da sentença proferida pela magistrada da 1ª Vara Criminal de Linhares, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, o condenando pela prática dos delitos previstos no
artigo 306, § 1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, e no artigo 304, do Código Penal, à pena definitiva de 02 (anos) de reclusão e 04 (quatro) meses de detenção, para cumprimento em regime inicial aberto, sendo a pena corpórea substituída por duas penas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, nos termos da Súmula nº 546, do Superior Tribunal de Justiça. No mérito, pleiteia a absolvição do crime de uso de documento falso, em razão da atipicidade da conduta.

Iniciado o julgamento do presente apelo, o eminente Desembargador Relator Fernando Zardini Antonio proferiu voto onde entendeu por
acolher a preliminar suscitada pela defesa de WALMIR BUKER
,
tendo a oportunidade declarado a incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgamento do crime de uso de documento falso, e determinado o desmembramento do feito e a remessa dos autos à Justiça Federal, para apreciação da matéria atinente ao delito previsto no artigo 304, do Código Penal
.

Para tanto, sustentou “
[...] que o uso do documento falso se deu perante autoridade da Polícia Federal Rodoviária em serviço, [...]
[restando]
inconteste o prejuízo ao serviço de fiscalização da União, devendo, portanto, ser julgado pela Justiça Federal, conforme previsão do art. 109, IV da CF
”.

A eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, ao proferir seu voto, divergiu do mencionado entendimento, ao expor que “
[...] em detida análise dos autos, não entendo que se trata de hipótese de incidência da Súmula nº 546 do STJ a justificar a remessa dos autos à Justiça Federal. [...]
”, eis que “
No caso dos autos, não restou efetivamente comprovado que o acusado fez uso do documento falso [...]
”.

Diante de tal fundamentação, a eminente Desembargadora proferiu voto
dando provimento ao recurso defensivo
,
vindo a absolver WALMIR BUKER da prática do crime do artigo 304, do Código Penal, na forma do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal e, por conseguinte, determinou a remessa dos autos ao Juízo de origem, para análise acerca de eventual proposta de suspensão condicional do processo
.

Feita essa breve introdução, e após analisar o caso concreto e as teses apresentadas, pedindo
venia
ao eminente Relator, Desembargador Fernando Zardini Antonio, entendo por acompanhar a divergência inaugurada pela ilustre Desembargadora Rachel Durão Correia Lima.

Nessa senda, urge salientar que de acordo com o entendimento sumular fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
A competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do órgão expedidor.
”.

Ao analisar os autos, verifico que a prova produzida evidencia que o documento apreendido não foi apresentado, mas encontrado no interior do veículo.

Nessa quadra, urge salientar que tanto no Boletim Unificado da Polícia Civil (fls. 18/20), quanto no Boletim de Ocorrência da Polícia Rodoviária Federal (fls. 21/23), consta a mesma informação, ou seja, que
WALMIR BUKER
não teria apresentado o documento apreendido no momento da abordagem. Confira-se:

Histórico do fato

EM LINHARES/ES, NO DIA 13 DE JULHO DE 2019, FOR VOLTA DAS 22:40 HORAS, EM FISCALIZAÇÃO NO KM 152 DA BR 101 (POSTO PRF DE LINHARES) FOI ABORDADO 0 VE1CULO FIAT/STILO FLEX DUALOGIC, PLACA MRV-1521/ES, CONDUZIDO FOR WALMIR BUKER, [...], QUE CONDUZIA O VEICULO EM ZIGZAG, APRESENTAVA NOTÓRIOS SINAIS DE EMBRIAGUEZ ALCOÓLICA, COM FORTE ODOR ETÍLICO. [...]. DO EXPOSTO, FOI DADA VOZ DE PRISÃO AO SR. WALMIR BUKER EM DECORRÊNCIA DA PRÁTICA, EM TESE, DO CRIME DE CONDUZIR VEÍCULO COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUENCIA DE ÁLCOOL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, ART, 306 DO CTB. [...].
OUTRO PONTO A DESTACAR, QUE EM BUSCA VEICULAR FOI ENCONTRADO UMA CNH COM NUMERO RENACH 05721371313, NO ESPELHO 960553909 QUE SE ENCONTRAVA VENCIDA DESDE 21/06/2017, MAS EM CONSULTA AO SISTEMA RENACH NÃO

CONSTA NA BASE DE DADOS
. [...]. (fl. 18)

NARRATIVA

[...]

Outro ponto a destacar, que em busca veicular foi encontrado uma CNH com número Renach 05721371313, nº espelho 960553909 que se encontrava vencida desde 21/06/2017, mas em consulta ao Sistema Renach não consta na base de dados. [...]. (fl. 23)

Tal informação também consta no Auto de Apreensão de fl. 13. Vejamos:

[...]. DOCUMENTO : Tipo Documento: CNH, Nº documento: 05721371313, Titular: WALMIR BUKER, Descrição: CNH ENCONTRADA EM BUSCA VEICULAR. EM CONSULTA A BASE A DADOS NÃO FOI ENCONTRADO O REGISTRO DA CNH

Observo, ainda, que tal situação restou reforçada pelos depoimentos prestados pelos Policiais Rodoviários Federais Ludmila Aparecida Tavares e Marcelo Siqueira Ribeiro, perante a autoridade policial. Senão, vejamos:

[...].
Que, em busca veicular foi encontrado urna CNH com número Renach 05721371313, no espelho 960553909, a qual se encontrava vencida desde 21/06/2017, mas em consulta ao Sistema Renach, não consta na base de dados,
reforçando que tal documento não foi apresentado a equipe policial
. [...]. (Ludmila Aparecida Tavares – fls. 03/03-verso)

[...].
Que, em busca veicular foi encontrado urna CNH com número Renach 05721371313, no espelho 960553909, a qual se encontrava vencida desde 21/06/2017, mas em consulta ao Sistema Renach, não consta na base de dados,
reforçando que tal documento não foi apresentado a equipe policial
. [...]. (Tavares e Marcelo Siqueira Ribeiro – fls. 04/04-verso)

Ademais, saliento que em juízo o Policial Rodoviário Federal Marcelo Siqueira Ribeiro afirmou que a CNH falsa fora encontrada durante busca no interior do veículo do acusado, e que
WALMIR BUKER
, ao ser interrogado, disse que adquiriu o referido documento por R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mas que não apresentou ele ao ser abordado pela Polícia Rodoviária Federal.

Assim, resta evidente que não houve
apresentação
de documento falso aos agentes da Polícia Rodoviária Federal, importante salientar isso, razão pela qual entendo, em conformidade com o delineado pela Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, que o caso sob análise não comporta a aplicação da Súmula nº 546, do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, rogando todas as
venias
ao eminente Desembargador Relator Fernando Zardini Antonio, entendo que não seria o caso de declarar a incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgamento do crime de uso de documento falso.

Lado outro, acerca da caracterização do crime descrito no artigo 304, do Código Penal, saliento que, a despeito de já ter me posicionado de maneira diversa em outras oportunidades, ou seja, no sentido de que bastava ao agente portar o documento falso para caracterizar o referido crime, em recente julgamento neste egrégio sodalício (Apelação Criminal nº 0003722-74.2019.8.08.0035), alterei o meu entendimento acerca da matéria, passando a admitir a necessidade da utilização ou apresentação do documento falso para fins de condenação.

No caso em comento, como bem ressaltou a Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, não houve a apresentação do documento falso, mas sim, ele foi encontrado durante revista no interior do veículo do acusado
WALMIR BUKER
, razão incabível a sua condenação.

Diante de todo o exposto, entendo por acompanhar o voto da ilustre Desembargadora Revisora Rachel Durão Correia Lima.

É como voto.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes pares,

Rememoro que se trata de recurso de apelação criminal interposto por
WALMIR BURKE
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 306, § 1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro e do art. 304 do Código Penal a pena de 2 (dois) anos de reclusão e 4 (quatro) meses de detenção.

Na sessão do dia 05/07/2023, o eminente Desembargador Fernando Zardini Antonio proferiu voto de relatoria no sentido de acolher a alegação de incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal.

Na visão de Sua Excelência, como a CNH falsa fora apreendida pela Polícia Rodoviária Federal após realização de busca veicular a competência seria da Justiça Federal, por força do art. 109, IV, da Constituição Federal e nos termos da Súmula nº 546 do STJ.

No entanto, pedindo vênia ao e. Relator, em detida análise dos autos, não entendo que se trata de hipótese de incidência da Súmula nº 546 do STJ a justificar a remessa dos autos à Justiça Federal.

De fato, a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que
“o uso de Carteira
Nacional de Habilitação falsa perante Autoridade da Polícia Federal deve ser apurado perante a Justiça Federal.
” (CC n. 123.745/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe de 24/9/2012.)

Além disso, a Corte da Cidadania entende que o delito previsto no art. 304 do Código Penal se consuma com a utilização ou apresentação do documento falso:

RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. CRIME FORMAL. CARACTERIZAÇÃO. UTILIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. "É pacífico o entendimento neste Superior Tribunal de Justiça de que, tratando-se de crime formal, o delito tipificado no artigo 304 do Código Penal consuma-se com a utilização ou apresentação do documento falso, não se exigindo a demonstração de efetivo prejuízo à fé pública nem a terceiros"
(AgInt no AREsp 1.229.949/RN, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 14/03/2018). 2. Recurso provido.
(REsp n. 1.722.241/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 15/6/2018.)

No caso dos autos, não restou efetivamente comprovado que o acusado fez uso do documento falso. Ao contrário, conforme depoimento judicial do PRF Marcelo Siqueira Ribeirom a CNH falsa fora encontrada durante busca no interior do veículo do acusado, tendo ainda informado que o acusado não apresentou o documento.

O acusado, em seu interrogatório, limitou-se a confessar que adquiriu a CNH por R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mas que não apresentou a CNH aos policiais.

Nesse contexto, é possível extrair da prova testemunhal em Juízo que o documento falso não foi apresentado pelo réu. O fato de o réu portar um documento falso não caracteriza o crime do art. 304 do CP, sendo necessário a utilização ou apresentação do referido documento.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. EXAME SEM PROFUNDO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 2. PORTE DE DOCUMENTO FALSO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. 3. ORDEM CONCEDIDA. 1. O habeas corpus, ação de natureza constitucional, é antídoto de prescrição restrita, que se presta a reparar constrangimento ilegal evidente, incontroverso, indisfarçável e que, portanto, mostra-se de plano comprovável e perceptível ao julgador. Não se destina à correção de equívocos, controvérsias ou situações que, ainda que existentes, demandam, para sua identificação e correção, um amplo e aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, hipótese que não se configura no caso em exame, visto que o pleito de absolvição sustenta-se no argumento de que o documento não foi utilizado pelo paciente, tendo sido apreendido em revista pessoal promovida pelos policiais, circunstância que restou devidamente consignada nas decisões proferidas pelas instâncias ordinárias.
2. O delito de uso de documento falso pressupõe a efetiva utilização do documento, sponte propria, ou quando reclamado pela autoridade competente, não sendo, portanto, razoável, imputar ao paciente conduta delituosa consistente tão só na circunstância de tê-lo em sua posse.
3. Habeas corpus concedido. (HC n. 145.500/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 1/12/2011, DJe de 19/12/2011.)

Logo, afastada a tipicidade da conduta, não se vislumbra a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, consoante já se manifestou o col. STJ:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL. PORTE DE DOCUMENTO FALSO. CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. APREENSÃO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL APÓS O INVESTIGADO TER AFIRMADO NÃO POSSUIR HABILITAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA A BENS, INTERESSES OU SERVIÇOS DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. A configuração do delito previsto no art. 304 do CP pressupõe tanto a efetiva utilização do documento, sponte própria, quanto que o documento falso seja apresentado como autêntico. Nessa linha de raciocínio, "o encontro casual do documento falso em poder de alguém (como ocorre por ocasião de uma revista policial) não é suficiente para configurar o tipo penal, pois o núcleo é claro: 'fazer uso'" (in Nucci, Guilherme de Souza. Código Penal comentado - 15. ed. rev. , atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015). Precedente: CC 128.923/SE, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2015, DJe 03/03/2015.
2. Se o investigado, em abordagem de rotina, afirma ao agente da Polícia Rodoviária Federal não possuir Carteira Nacional de Habilitação, identificando-se por meio de Carteira de Identidade, e, logo em seguida, o policial avista, em sua carteira aberta, documento similar à CNH que o investigado lhe entrega, admitindo tratar-se de documento falso, não há como se reconhecer na conduta, a priori, o elemento de vontade (de fazer uso de documento falso) necessário à caracterização do delito do art. 304 do CP, situação em que a apresentação do documento falso à autoridade policial federal não tem o condão de deslocar a competência para o julgamento da ação penal para a Justiça Federal.
3. Remanesce, assim, no caso concreto, apenas o interesse, em tese, no prosseguimento da investigação do delito previsto no art. 297 do Código Penal (falsificação de documento público) que não é de competência da Justiça Federal, por não ofender diretamente bens, serviços ou interesses da União, de suas autarquias ou empresas públicas, na medida em que a emissão da Carteira Nacional de Habilitação é incumbência de órgãos estaduais de trânsito. 4. Conflito conhecido, para declarar competente para o julgamento do feito o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Campos dos Goytacazes/RJ, o Suscitado. (CC n. 148.592/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe de 13/2/2017.)

Na mesma linha: CC n. 193.487, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 10/04/2023.

Uma vez afastada a tipicidade da conduta supracitada, remanesce, tão somente, a imputação quanto ao crime do art. 306, § 1º, I, do Código Penal, cuja pena mínima é inferior 1 (um) ano, de modo que se faz necessário o retorno dos autos a origem para que o presentante do Ministério Público se manifeste a respeito do cabimento ou não da suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei nº 9.099/1995), nos termos da Súmula nº 337 do STJ:

Súmula nº 337: É cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva.

Na mesma linha:

APELAÇÃO CRIMINAL FURTO QUALIFICADO – ART. 155, §§ 1º e 4º, INC. I,II E IV DO CPB REPOUSO NOTURNO APLICABILDAIDE TAMBÉM PARA ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS EXCLUSÃO DO CONCURSO DE AGENTES AUSÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO – QUALIFICADORA DE ESCALADA E ARROMBAMENTO DELITO QUE DEIXA VESTÍGIOS NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL DESCLASSIFICAÇÃO DE FURTO QUALIFICADO PARA SIMPLES SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A causa de aumento relativa ao repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, é aplicável também para estabelecimentos comerciais, ainda que estes se encontrem vazios. 2) Havendo somente prova extrajudicial a arrimar a aplicação da qualificadora do concurso de agentes, encontra-se a mesma fulminada por inobservância ao disposto no art. 155 do CPP, devendo ser a mesma excluída da condenação. 3) Quando se está diante de um delito que deixa vestígios, necessária se faz a realização da prova técnica pericial como forma de comprovar, de maneira irrefutável, a existência do arrombamento, sendo essa, inclusive, a regra inserta no art. 158 do Código de Processo Penal, somente podendo a prova testemunhal ou relatórios produzidos no inquérito policial suprir-lhe quando os vestígios tiverem desaparecido ou não existirem, desta forma, resta inviável a aplicação das qualificadoras de escalada e arrombamento aplicadas na sentença, diante da ausência de prova oral ou de comprovação da impossibilidade de realizar a prova técnica por deficiência da instrução.
4) Conforme a pena mínima em abstrato do crime de furto simples seja igual a 01 (um) ano, devem ser devolvidos os autos ao juízo de origem, para que o Ministério Público se pronuncie a respeito da proposta de suspensão condicional do processo, na forma do art. 89 da Lei nº 9.099/95, à teor do que pronuncia a súmula de nº 337 do Colendo STJ. Precedentes desta Corte.
4) Apelo parcialmente provido.(TJES, Classe: Apelação Criminal, 026160016122, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/06/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020)

Ante o exposto, rogando vênia ao e. Relator,
CONHEÇO
dos recurso de apelação para
DAR-LHE
PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de absolver o acusado da prática do crime do art. 304 do Código Penal, na forma do art. 386, III, do Código de Processo Penal e, por conseguinte, determinar a remessa dos autos ao Juízo de origem para análise acerca de eventual proposta de suspensão condicional do processo.

É, respeitosamente, como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares, em sessão pretérita, ouvi com muita atenção o voto proferido pela eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, onde divergiu do voto proferido pelo insigne Relator, Desembargador Fernando Zardini Antonio, razão pela qual pedi vista dos autos para melhor analisar a questão sob apreciação, diante da divergência instaurada.

Rememorando a irresignação trazida a julgamento, destaco que se trata de recurso de apelação criminal interposto por
WALMIR BUKER
em face da sentença proferida pela magistrada da 1ª Vara Criminal de Linhares, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, o condenando pela prática dos delitos previstos no
art
igo
306, § 1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, e no artigo 304, do Código Penal, à pena definitiva de 02 (anos) de reclusão e 04 (quatro) meses de detenção, para cumprimento em regime inicial aberto, sendo a pena corpórea substituída por duas penas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, nos termos da Súmula nº 546, do Superior Tribunal de Justiça. No mérito, pleiteia a absolvição do crime de uso de documento falso, em razão da atipicidade da conduta.

Iniciado o julgamento do presente apelo, o eminente Desembargador Relator Fernando Zardini Antonio proferiu voto onde entendeu por
a
colher a preliminar suscitada pela
defes
a
de
WALMIR BUKER
,
te
ndo a oportunidade
declara
do
a incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgamento do crime de uso de documento falso,
e determinado o desmembramento do feito e a remessa dos autos à
J
ustiça Federal,

para apreciação da
matéria atinente ao delito previsto no artigo 304, do Código Penal
.

Para tanto, sustentou “
[...]
que o uso do documento falso se deu perante autoridade da Polícia Federal Rodoviária em serviço,
[...]
[restando]
inconteste o prejuízo ao serviço de fiscalização da União, devendo, portanto, ser julgado pela Justiça Federal, conforme previsão do art. 109, IV da CF
”.

A eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, ao proferir seu voto, divergiu do mencionado entendimento, ao expor que “
[...] em detida análise dos autos, não entendo que se trata de hipótese de incidência da Súmula nº 546 do STJ a justificar a remessa dos autos à Justiça Federal. [...]
”, eis que “
No caso dos autos, não restou efetivamente comprovado que o acusado fez uso do documento falso [...]
”.

Diante de tal fundamentação, a eminente Desembargadora proferiu voto
dando
provimento ao recurso defensivo
,
vindo
a a
bsolver
WALMIR BUKER
da prática do crime do art
igo
304, do Código Penal, na forma do art
igo
386,
inciso
III, do Código de Processo Penal e, por conseguinte, determin
ou
a remessa dos autos ao Juízo de origem, para análise acerca de eventual proposta de suspensão condicional do processo
.

Feita essa breve introdução, e após analisar o caso concreto e as teses apresentadas, pedindo
venia
ao eminente Relator, Desembargador Fernando Zardini Antonio, entendo por acompanhar a divergência inaugurada pela ilustre Desembargadora Rachel Durão Correia Lima.

Nessa senda, urge salientar que de acordo com o entendimento sumular fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
A competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do órgão expedidor.
”.

Ao analisar os autos, verifico que a prova produzida evidencia que o documento apreendido não foi apresentado, mas encontrado no interior do veículo.

Nessa quadra, urge salientar que tanto no Boletim Unificado da Polícia Civil (fls. 18/20), quanto no Boletim de Ocorrência da Polícia Rodoviária Federal (fls. 21/23), consta a mesma informação, ou seja, que
WALMIR BUKER
não teria apresentado o documento apreendido no momento da abordagem. Confira-se:

Histórico do fato

EM LINHARES/ES, NO DIA 13 DE JULHO DE 2019, FOR VOLTA DAS 22:40 HORAS, EM FISCALIZAÇÃO NO KM 152 DA BR 101 (POSTO PRF DE LINHARES) FOI ABORDADO 0 VE1CULO FIAT/STILO FLEX DUALOGIC, PLACA MRV-1521/ES, CONDUZIDO FOR WALMIR BUKER, [...], QUE CONDUZIA O VEICULO EM ZIGZAG, APRESENTAVA NOTÓRIOS SINAIS DE EMBRIAGUEZ ALCOÓLICA, COM FORTE ODOR ETÍLICO. [...]. DO EXPOSTO, FOI DADA VOZ DE PRISÃO AO SR. WALMIR BUKER EM DECORRÊNCIA DA PRÁTICA, EM TESE, DO CRIME DE CONDUZIR VEÍCULO COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUENCIA DE ÁLCOOL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, ART, 306 DO CTB. [...].
OUTRO PONTO A DESTACAR, QUE EM BUSCA VEICULAR FOI ENCONTRADO UMA CNH COM NUMERO RENACH 05721371313, NO ESPELHO 960553909 QUE SE ENCONTRAVA VENCIDA DESDE 21/06/2017, MAS EM CONSULTA AO SISTEMA RENACH N
ÃO
CONSTA NA BASE DE DADOS
. [...]. (fl. 18)

NARRATIVA

[...]

Outro ponto a destacar, que em busca veicular foi encontrado uma CNH com número Renach 05721371313, nº espelho 960553909 que se encontrava vencida desde 21/06/2017, mas em consulta ao Sistema Renach não consta na base de dados. [...]. (fl. 23)

Tal informação também consta no Auto de Apreensão de fl. 13. Vejamos:

[...]. DOCUMENTO : Tipo Documento: CNH, Nº documento: 05721371313, Titular: WALMIR BUKER, Descrição: CNH ENCONTRADA EM BUSCA VEICULAR. EM CONSULTA A BASE A DADOS NÃO FOI ENCONTRADO O REGISTRO DA CNH

Observo, ainda, que tal situação restou reforçada pelos depoimentos prestados pelos Policiais Rodoviários Federais Ludmila Aparecida Tavares e Marcelo Siqueira Ribeiro, perante a autoridade policial. Senão, vejamos:

[...].
Que, em busca veicular foi encontrado urna CNH co
m
n
ú
mero Renach 05721371313, no espelho 960553909, a qual se encontrava vencida desde 21/06/2017, mas em consulta ao Sistema Renach, não consta na base de dados,
refor
ç
ando que tal documento não foi apresentado a equipe policial
. [...]. (Ludmila Aparecida Tavares – fls. 03/03-verso)

[...].
Que, em busca veicular foi encontrado urna CNH co
m
n
ú
mero Renach 05721371313, no espelho 960553909, a qual se encontrava vencida desde 21/06/2017, mas em consulta ao Sistema Renach, não consta na base de dados,
refor
ç
ando que tal documento não foi apresentado a equipe policial
. [...]. (Tavares e Marcelo Siqueira Ribeiro – fls. 04/04-verso)

Ademais, saliento que em juízo o Policial Rodoviário Federal Marcelo Siqueira Ribeiro afirmou que a CNH falsa fora encontrada durante busca no interior do veículo do acusado, e que
WALMIR BUKER
, ao ser interrogado, disse que adquiriu o referido documento por R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mas que não apresentou ele ao ser abordado pela Polícia Rodoviária Federal.

Assim, resta evidente que não houve
apresentação
de documento falso aos agentes da Polícia Rodoviária Federal, importante salientar isso, razão pela qual entendo, em conformidade com o delineado pela Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, que o caso sob análise não comporta a aplicação da Súmula nº 546, do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, rogando todas as
ve
nias
ao eminente Desembargador Relator Fernando Zardini Antonio, entendo que não seria o caso de declarar a incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgamento do crime de uso de documento falso.

Lado outro, acerca da caracterização do crime descrito no artigo 304, do Código Penal, saliento que, a despeito de já ter me posicionado de maneira diversa em outras oportunidades, ou seja, no sentido de que bastava ao agente portar o documento falso para caracterizar o referido crime, em recente julgamento neste egrégio sodalício (Apelação Criminal nº 0003722-74.2019.8.08.0035), alterei o meu entendimento acerca da matéria, passando a admitir a necessidade da utilização ou apresentação do documento falso para fins de condenação.

No caso em comento, como bem ressaltou a Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, não houve a apresentação do documento falso, mas sim, ele foi encontrado durante revista no interior do veículo do acusado
WALMIR BUKER
, razão incabível a sua condenação.

Diante de todo o exposto, entendo por acompanhar o voto da ilustre Desembargadora Revisora Rachel Durão Correia Lima.

É como voto.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007783-90.2019.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WALMIR BUKER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR
SUSCITADA PELA DEFESA:
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
WALMIR BUKER

contra a sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares, que o condenou pela prática das condutas previstas no art. 306, §1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro e artigo 304 do Código Penal, à pena definitiva de 02 (anos) de reclusão e 04 (quatro) meses de detenção, para cumprimento em regime inicial aberto, substituídas por duas penas restritivas de direitos.

Na forma das razões recursais, suscita a defesa, preliminarmente, a incompetência absoluta do juízo. No mérito, pleiteia a absolvição do crime de uso de documento falso, em razão da atipicidade da conduta.

Pois bem.

Em um primeiro momento, argumenta a defesa que a incompetência do juízo estadual tem como base o art. 109, inciso IV, da Constituição Federal, tendo em vista que a definição do órgão jurisdicional competente para julgar o crime de uso de documento falso é feita com base a qual órgão foi apresentado o documento objeto do crime de falsificação.

De fato, prevê a Súmula 546 do Superior Tribunal de Justiça que
“a competência
para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento p
ú
blico, não importando a qualificação do órgão expedidor”.

Em análise ao apartado, verifico que a Carteira Nacional de Habilitação falsa fora apreendida pela Polícia Rodoviária Federal, após realização de busca veicular.

Destarte, tendo em vista que o uso do documento falso se deu perante autoridade da Polícia Federal Rodoviária em serviço, resta inconteste o prejuízo ao serviço de fiscalização da União, devendo, portanto, ser julgado pela Justiça Federal, conforme previsão do art. 109, IV da CF.

Por todo o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, acolho a preliminar suscitada pela defesa, a fim de declarar a incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgamento do crime de uso de documento falso,
E
DETERMINO
O DESMEMBRAMENTO DO FEITO E
A REMESSA DOS AUTOS
À JUSTIÇA FEDERAL PARA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA ATINENTE AO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 304, DO CÓDIGO PENAL
,
nos termos do voto acima proferido.

É como voto.